Tribunal: TJPA
Processo: 0802592-28.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802592-28.2022.8.14.0040

APELANTE: BRUNO FREIRE ALVINO

APELADO: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
IMAGENS DE VÍDEO –
MOTOCICLETA DO
AUTOR QUE SE DESLOCA DA LATERAL DIREITA PARA A FRENTE DO CAMINHÃO, COM O VEÍCULO JÁ EM DESLOCAMENTO NA PISTA DE ROLAMENTO – CONDUTA IMPRUDENTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA EMPRESA APELADA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano material e extrapatrimonial decorrente de acidente automobilístico que teria sido ocasionado pela imprudência de preposto da empresa apelada.

2 – A
nalisando os elementos probatórios trazidos aos autos, sobretudo, as imagens de vídeo juntadas pela empresa requerida/apelada (ID.
11521881
), evidencia-se que os veículos estavam parados no
semáforo, uma motocicleta na dianteira, um veículo de passeio, um caminhão e o caminhão da requerida/apelada em seguida.

3 – Atesta-se, ainda, que o autor/apelante se utiliza do espaço de segurança entre um caminhão e o caminhão da requerida, e se coloca entre eles, lateralmente à direita, no meio da pista dupla, e quando o semáforo abre, o autor se desloca da lateral direita para a frente do caminhão, com o veículo já em deslocamento.

4 – Dessa forma, verifica-se que contrariamente ao alegado na exordial, o acidente não ocorreu enquanto o autor se encontrava parado no semáforo, mas sim após a abertura do semáforo, momento em que o autor mudou repentinamente da lateral direita para a frente do caminhão de propriedade da empresa apelada.

5 – Igualmente, infere-se que o condutor do caminhão não estava em alta velocidade, não mudou de pista, não realizou nenhuma manobra que pudesse contribuir com o acidente.

6 – Desse modo, tem-se que a conduta imprudente, na hipótese, foi praticada pelo autor/apelante que sem a devida cautela, interceptou a trajetória do veículo da empresa apelada que trafegava na faixa de rolamento.

7 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,

mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802592-28.2022.8.14.0040

APELANTE:

BRUNO FREIRE ALVINO

APELADA:
GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BRUNO FREIRE ALVINO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, ajuizada por si em face de
GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA
.,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
11521791
), narrou o autor/apelante que
no dia 14/11/2021, trafegava pela
Av. G com a Rodovia PA-160 na Cidade de Parauapebas/PA, em motocicleta de sua propriedade, quando um veículo da empresa Gonçalves & Dias Engenharia (placa, marca VW, modelo 26.280 CRM 6X4) o atingiu, quando este estava parado no semáforo, provocando variados fraturas no autor.

Afirma que em razão do sinistro, precisou utilizar cadeiras de rodas, dependendo de várias medicações e tendo que arcar com constantes sessões de fisioterapia, abalos psicológicos e demais despesas; bem assim que que trabalhava em 2 locais, onde recebia um total de R$ 3.000,00, enquanto hoje estaria incapaz à vida laborativa.

Pugnou assim, liminarmente pela fixação de alimentos provisório e no mérito pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou o autor, documentos objetivando subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
11521870, foi indeferido o pedido liminar.

Em contestação (ID. 11521877), alegou, em suma, a empresa requerida, a inépcia da inicial; inexistir qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, uma vez que o acidente decorreria de culpa exclusiva do autor, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
11521885
) que julgou
totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo, por conseguinte, o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
BRUNO FREIRE ALVINO interpôs
Recurso de Apelação (ID.
11521886
).

Alega, em síntese, que o
condutor do veículo da empresa requerida/apelada deixou de observar as normas insertas nos arts. 34 e 44 do CTN, que tratam sobre a indispensável prudência e velocidade moderada em qualquer tipo de cruzamento; que a conduta ilícita perpetrada, caracteriza a responsabilidade civil da apelada apta a ensejar o dever de reparar os danos materiais emergentes e lucros cessantes, bem como os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor/apelante.

Pleiteia assim,
pelo provimento do recurso para que reformada integralmente a sentença de piso, seja a pretensão inicial julgada totalmente procedente com a condenação da apelada em danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID.
11521890), aduz em suma, que a responsabilidade exclusiva da vítima pela ocorrência do sinistro, restou devidamente demonstrado na origem, sendo incabível a pretensão reparatória, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID. 11526710), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse de menor ou incapaz apto a ensejar a sua intervenção (ID. 11665594).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano material e extrapatrimonial decorrente de acidente automobilístico que teria sido ocasionado pela imprudência de preposto da empresa apelada.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o
condutor do veículo da empresa requerida/apelada deixou de observar as normas insertas nos arts. 34 e 44 do CTN, que tratam sobre a indispensável prudência e velocidade moderada em qualquer tipo de cruzamento; que a conduta ilícita perpetrada, caracteriza a responsabilidade civil da apelada apta a ensejar o dever de reparar os danos materiais emergentes e lucros cessantes, bem como os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor/apelante.

Da Responsabilidade Civil Decorrente de Acidente de Trânsito

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que conforme entendimento prevalecente da jurisprudência pátria, tratando-se de exame de dano decorrente de sinistro de transito, a aferição da responsabilidade civil é de natureza subjetiva, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material. 2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50139529120208090079, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE LESÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Comprovado que o condutor réu atingiu o veículo pertencente ao autor na parte traseira, restando evidenciada a culpa exclusiva daquele para a ocorrência do acidente de trânsito. Artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Dano moral. No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima em virtude de ofensa a sua integridade física, que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional.
Hipótese em que não ocorreu qualquer lesão corporal ou ofensa à integridade física do autor. Dano moral não configurado. 3. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082930934 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DE COMPROVAR CULPA GRAVE OU DOLO. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é ônus do autor provar a culpa do réu pela realização do evento danoso. No caso, o Município de Torres/RS não logrou êxito em demonstrar, minimamente, o dolo ou a culpa (grave) do réu pelo acidente de trânsito envolvendo o veículo de propriedade do ente público municipal, impondo-se a reforma da sentença.
Apelação provida.

(TJ-RS - AC: 70078689569 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018). (Grifei).

Nessa senda, tratando-se de responsabilidade subjetiva, para gerar o dever de indenizar deve a parte demandante provar a existência do dano, o ato ou omissão culposa que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In casu
, analisando os elementos probatórios trazidos aos autos, sobretudo, as imagens de vídeo juntadas pela empresa requerida/apelada (ID.
11521881
), evidencia-se que os veículos estavam parados no
semáforo, uma motocicleta na dianteira, um veículo de passeio, um caminhão e o caminhão da requerida/apelada em seguida.

Atesta-se, ainda, que o autor/apelante se utiliza do espaço de segurança entre um caminhão e o caminhão da requerida, e se coloca entre eles, lateralmente à direita, no meio da pista dupla, e quando o semáforo abre, o autor se desloca da lateral direita para a frente do caminhão, com o veículo já em deslocamento.

Dessa forma, verifica-se que contrariamente ao alegado na exordial, o acidente não ocorreu enquanto o autor se encontrava parado no semáforo, mas sim após a abertura do semáforo, momento em que o autor mudou repentinamente da lateral direita para a frente do caminhão de propriedade da empresa apelada.

Igualmente, conforme destacado pelo juízo primevo, o condutor do caminhão não estava em alta velocidade, não mudou de pista, não realizou nenhuma manobra que pudesse contribuir com o acidente.

Desse modo, tem-se que a conduta imprudente, na hipótese, foi praticada pelo autor/apelante que sem a devida cautela, interceptou a trajetória do veículo da empresa apelada que trafegava na faixa de rolamento.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Responsabilidade civil subjetiva. Age imprudentemente e responde pelas consequências o motorista que realiza manobra de trânsito sem as devidas cautelas, e em desobediência às normas legais, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. Presunção legal que milita em favor daquele que já transitava pela faixa de rolamento.

Lucros cessantes, em razão do afastamento do trabalho, bem evidenciados. Danos morais. Cabimento. Indenização. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 00095429220128260302 SP 0009542-92.2012.8.26.0302, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 17/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2018). (Grifei).

Destarte, pelos fundamentos expostos alhures, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese em epígrafe, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2023